Tribunal: TJPA
Processo: 0003345-88.2016.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003345-88.2016.8.14.0020

APELANTE: JEOVANE LISBOA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, I, II E V
(REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)

C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA IMPOSIÇÃO DE FRAÇÃO MÁXIMA RELATIVA AO CONCURSO FORMAL NA DOSAGEM DE PENA. AUMENTO DE PENA MANEJADO PELA METADE NA TERCEIRA FASE EM RAZÃO DA PLURALIDADE DE VÍTIMAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

01 – Apelação voltada ao argumento de causa de aumento de pena relativa ao concurso formal de crimes pela metade, sem a devida fundamentação idônea.

02 – Aumento fundamentado em decorrência da existência de pelo menos de 9 (nove) vítimas, bem como jurisprudência correlata e provas colhidas em juízo e na fase policial.

03 – Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes,

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Jeovane Lisboa Pereira, irresignado com os termos da r.
sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele e ao corréu Salomão Alves Mendes a prática dos crimes dispostos no artigo 157, §3º (2ª parte) (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
c/c art. 14, II c/c. art. 329, caput c/c. art. 288 do Código Penal, ao passo que imputa à Carlos Alberto Brito de Oliveira e Diegson Alves Mendes os delitos do art. 157, §2º, I, II e V (também com redação anterior à

Lei nº 13.654/2018)
c/c. art. 14, II c/c. art. 29 c/c. art. 288, caput, também todos do CPB, c/c. art. 14, da Lei nº 10.826/03 c/c. art. 69, caput, do CPB.

Na peça acusatória (
Num. 28305042 - Págs. 2 a 5
), há,
ipsis litteris
:

Constam das peças de informação que subsidiam a presente ação penal que, em 18 de junho de 2016, no período matutino (aproximadamente às 9h.), a embarcação Empurrador "Comandante Pedrão" navegava pelo Rio Amazonas, nos limites territoriais do Municipio de Gurupá, momento em que foi abordada - mediante a utilização de uma "rabeta" - pelos denunciados Salomão Alves Mendes e Jeovane Lisboa Pereira, os quais anunciaram um roubo, utilizando-se para tanto de emprego de arma de fogo.

Ato seguinte, os supramencionados acusados passaram a render e subtrair os pertences de todos os tripulantes, logrando éxito na subtração de dois aparelhos celulares, roupas diversas com emblema da marinha, um cordão, uma pulseira e o numeral aproximado de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Não satisfeitos, os réus confinaram as vítimas ali presentes (tripulantes e eventuais passageiros) nos camarotes, de sorte que mantiveram aquelas restritas em sua liberdade durante o desenrolar do intuito criminoso, ocasião em que passaram a orientar que o Empurrador fosse guiado até Rio Jariúba, a fim de que pudessem subtrair o óleo contido nos tanques do Empurrador.

Ocorre que, nesse interim, a vítima Edgar dos Santos Lobato aproveitou um descuido dos meliantes, instante em que pulou no Rio Amazonas, a fim de fugir dos denunciados, momento em que passou a nadar em direção à margem do rio.

Narram os autos que, enquanto estava nadando, no entanto, observou um estampido de tiro vindo do acusado Salomão em sua direção, o qual - por circunstancias alheias à sua vontade, não veio a atingir a vítima Edgar. Posteriormente, Edgar foi socorrido por um ribeirinho.

Não obstante, o delito continuou em andamento, tendo tido seu deslinde apenas após o meio-dia, quando a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, souberam dos fatos e foram diretamente até a embarcação - que estava nas proximidades da área urbana do Município - ocasião em que houve enfrentamento, mediante intensa troca de tiros, entre os acusados Salomão e Jeovane e as instituições referidas.

Ato continuo, os réus tentaram se evadir do local valendo-se de uma "rabeta". Ocorre que - em razão da maré - a mesma acabou virando em pleno Rio Amazonas e os acusados se renderam, mas não sem antes dispararem novamente contra a Polícia enquanto imprimiam fuga.

Diante dos fatos, os mesmos foram indagados acerca do ocorrido, momento em que passaram a relatar que iriam levar o óleo do Empurrador até outra localidade com o fim de extrai-lo e vende-lo. Para tanto, receberiam o auxílio dos denunciados Carlos e Diegson, os quais estariam os estariam esperando em determinada região.

Isto posto, a autoridade policial - juntamente com a PM - foi até a região referida pelos dois primeiros denunciados, instante em que identificou a embarcação "Atos de Breves |" e efetuou a abordagem.

Na ocasião, foram identificados dezenas de tambores para transporte de diesel, além de uma arma de fogo do tipo espingarda calibre 28 com cano longo e cartucho intacto (Auto de Apreensão às fls. 73 e seguintes), o qual precisou ser deflagrado por razões de segurança (fls. 05), momento em que foi dada voz de prisão ao acusado Carlos Alberto. O denunciado Diegson Alves Mendes conseguiu fugir antes da abordagem policial, no entanto.

Por fim, todos foram conduzidos até a DEPOL para que fossem tomadas as providências pertinentes pela autoridade e competente.

Houve o recebimento correlato (
Num. 28305099 - Págs. 2 a 3
).

Respostas escritas à acusação (
Num. 28305103 - Págs. 1 a 11; Num. 28305118 - Págs. 29 a 30; e Num. 28305118 - Págs. 31 a 32 e Num. 28305121 - Págs. 1 a 7).

Tendo em vista a impossibilidade de citação do corréu Diegson Alves Mendes, o processo fora, em relação a este, desmembrado (
Num. 28305125 - Pág. 2).

Audiências para oitiva das vítimas e interrogatório do apelante e outros dois corréus (
Num. 28305139 - Págs. 26 a 28, Num. 28305143 - Págs. 13 a 14, Num. 28305143 - Págs. 30 a 35, Num. 28305146 - Págs. 27 a 28, Num. 28305149 - Págs. 13 a 14, Num. 28305149 - Págs. 31 a 32, Num. 28305150 - Págs. 11 a 12 e Num. 28305153 - Págs. 22 a 24
).

As partes apresentaram memoriais (
Num. 28305144 - Págs. 31 a 36
,
Num. 28305154 - Págs. 1 a 5, Num. 28305154 - Págs. 6 a 12, e Num. 28305154 - Págs. 18 a 26
).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou,
parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado
exposta pelo
dominus litis,
condenando, pela prática do artigo
157, §2º, incisos I, II e V (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
c/c. art. 70, todos do Código Penal
Código Penal, o apelante e o corréu Salomão Alves Mendes, respectivamente
à sanção de
9 (nove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal à época dos fatos em regime inicial semiaberto (o juízo detraiu 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias)
; e
8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal à época dos fatos em regime inicial semiaberto (o juízo também detraiu 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 11 (onze) dias)
; bem como absolvendo o corréu Carlos Alberto Brito de Oliveira
(
Num. 28305155 – Págs. 1 a 17
).

O ora apelante apresentou razões alegando aumento excessivo e infundado na dosagem de pena com relação à aplicação do concurso formal de crimes (
Num. 28305158 - Págs. 1 a 8
).

As contrarrazões do referido corréu firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 28305158 – Págs. 11 a 17).

Autos inicialmente distribuídos neste 2º grau sob a relatoria da Desa. Maria Edwiges Miranda Lobato (Num. 28305159 - Pág. 6), a qual, em atenção aos critérios de prevenção, encaminhou o feito ao Des. Milton Augusto de Brito Nobre (Num. 28305159 - Pág. 9). Este, por sua vez, remeteu-me o feito em razão também dos critérios de prevenção (Num. 28305159 - Pág. 12), o que foi por mim acatado (Num. 28305159 - Pág. 2).

Parecer ministerial pelo improvimento do apelo interposto (Num. 28305160 - Págs. 2 a 5).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

O apelante alega que na terceira fase de sua dosagem de pena fora aumentada pela metade, em razão da aplicação do concurso formal de crimes, e que esta monta se encontra exacerbada e carente de fundamentação idônea, o que entendo por descaber.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado
(
Num. 28305155 – Págs. 1 a 17
):

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (pluralidade de vítimas)

As provas dos autos dão conta que o crime foi praticado num mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, configurando, desta forma, o concurso formal de crimes, vez que violados patrimônios distintos.

Vejamos recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que concerne a configuração do concurso formal de crimes em casos análogos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONCURSO FORMAL OU CRIME ÚNICO. VÍTIMAS DIFERENTES. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes. 2. No caso, o paciente, mediante uma só ação, tentou subtrair bens pertencentes a vítimas diversas, o que indica eventual duplicidade de resultados e, consequentemente, a ocorrência de concurso formal de crimes. 3. Habeas corpus não conhecido. (Habeas Corpus nº 239.687/MG (2012/0078087-5), 6ª Turma do STJ, Rel. Rogerio Schietti Cruz. j. 04.02.2016, DJe 16.02.2016). (Destaques acrescentados).

O caderno processual noticia que foram violados vários patrimônios distintos – tripulantes, e a própria embarcação. Assim, para definir o percentual de aumento, apoio-me na prova concreta constante dos autos, que seguramente dão conta do patrimônio das 09 (nove) vítimas, cujos bens foram subtraídos, algumas ouvidas na fase inquisitorial e outras em juízo – Edgar dos Santos Lobato, Sebastião Pena da Silva, Elias Ribeiro do Nascimento, Adiel Rodrigues Barbosa, Djalma Lúcio Dias Cardoso, Edilson Barbosa Rodrigues, Fernando Silva de Souza, Alisson Miranda Moraes, Francisco Oscar e Silva
.

Assim, em consonância com o critério objetivo adotado pelos STF e STJ, fixo um percentual de aumento de 1/2 (metade).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial colacionado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE ROUBO EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, CAPUT, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO BUSCANDO O RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. O RÉU CHEGOU A DESFRUTAR DA POSSE MANSA E TRANQUILA DA COISA, AINDA QUE POR BREVE PERÍODO. BENS SUBTRAÍDOS QUE FORAM RETIRADOS DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DAS VÍTIMAS. RÉU PRESO EM LOCAL DIVERSO DE ONDE OCORRERAM OS FATOS, QUANDO JÁ SE ENCONTRAVA DENTRO DE OUTRO ÔNIBUS. DELITO DE ROUBO QUE RESTOU CONSUMADO. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO PLENA QUE DEMONSTRA QUALIDADES RELATIVAS À PRÓPRIA PERSONALIDADE DO RÉU. COLABORAÇÃO COM A JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL. RELEVANTE VALOR MORAL OU SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DOS MOTIVOS DO CRIME. CONCURSO FORMAL EVIDENCIADO.
QUANTIDADE DE AUMENTO DE PENA QUE DEVE OBSERVAR O NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS
. EXASPERAÇÃO QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL. AJUSTE DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

[...]

12. Como é cediço, o percentual de aumento em razão da incidência do concurso formal deve observar o critério da quantidade de infrações perpetradas, o que não passou despercebido pelo douto magistrado sentenciante.
13. Dessa forma, tendo em conta a escala de aumento prevista no art. 70 do Código Penal, que varia entre 1/6 (um sexto) e 1⁄2 (metade), e a quantidade de patrimônios lesionados (quatro)
, o aumento operado na sentença atacada se afigura desproporcional ao caso concreto.
14. A guisa de ilustração convém observar que a fração de 1/6 (um sexto) seria destinada ao reconhecimento da prática de duas infrações, aplicando-se, progressivamente, a fração de 1/5 (um quinto) para três infrações, 1/4 (um quarto) para quatro infrações, 1/3 (um terço) para cinco infrações, e 1⁄2 (metade) para seis ou mais infrações.
15. Destarte, diante das circunstâncias do caso concreto, adota-se a fração de 1/4 (um quarto) para o aumento da pena referente ao concurso formal de crimes. 16. Ajuste da pena. 17. Parcial provimento do apelo. (Apelação nº 0008086-72.2013.8.19.0042, 1ª Câmara Criminal do TJRJ, Rel. José Muinos Pineiro Filho. j. 02.12.2014). (Destaques acrescentados).

Constata-se, pois, que a juíza sentenciante exasperou a pena intermediária na terceira fase com a fração máxima de 1⁄2 (metade), respeitando os termos do art. 70 do CPB, em virtude do número de vítimas alcançadas na empreitada criminosa, amparada em jurisprudência e provas colhidas em juízo e na fase inquisitiva.

Nessa toada, o édito condenatório aponta com robustez a pluralidade de vítimas, senão veja-se:

A testemunha de acusação José Guilherme Batista Nunes dos Santos, Policial Militar, respondeu que aproximadamente às 12h30min do dia dos fatos, foi acionado pelo trapicheiro Renato acerca do assalto do outro lado do Rio Amazonas, em frente a cidade de Gurupá, cuja informação teria recebido via rádio. Que empreenderam em diligencia até a embarcação, e ao se aproximarem o Delegado atirou para o alto, momento em que, assustados, os assaltantes Jeovane e Salomão rapidamente entraram na rabeta e empreenderam em fuga. Que os assaltantes estavam armados e houve troca de tiros, nesse ínterim a rabeta virou no rio, e os mesmos se renderam. Que a arma de fogo caiu no rio. Que após a prisão dos meliantes, foram informados pelos tripulantes da intenção destes em direcionar a embarcação para outro rio, a e assim subtraírem o óleo diesel nela contido. Que havia outra embarcação a espera deles para transportar os produtos do roubo. Que o acusado Diegson fugiu. Que a tripulação reconheceu os assaltantes. Que uma das armas utilizadas pelos assaltantes, no momento da fuga, fora abandonada no camarote da embarcação, mas logo foi localizada e apreendida. Que não conhecia os acusados, tampouco sabe informar se os acusados já praticaram outros crimes da mesma natureza. Que não houve resistência no momento da prisão. Que alguns dos objetos subtraídos foram recuperados. Que através de relatos das vítimas, souberam que acusado Jeovane era o mais agressivo. Que Carlos Alberto não participou efetivamente do assalto, porém foram informados pela própria dupla de assaltantes da localização da embarcação sob o comando de Carlos Alberto, que os aguardava e faria o transporte do óleo roubado. Que dentro da embarcação Altos de Breves havia uma espingarda calibre 28, que precisou ser deflagrada por questões de segurança. Que ao chegarem no Rio Veados o acusado Carlos Alberto estava dentro da mata.

A testemunha de acusação Vanderli Pinheiro Macedo, Policial Militar, respondeu que foram informados pelo trapicheiro Renato sobre o assalto da embarcação no outro lado do Rio, por volta da 12h30min. Que ao avistarem os policiais, os assaltantes empreenderam em fuga se utilizando de uma rabeta. Que houve troca de tiros, quando os assaltantes naufragaram e se entregaram. Que foram informados pelas vítimas que o acusado Jeovane era o mais violento, bem como que havia outra embarcação à espera dos acusados no Rio Veados, para realizarem o transbordo dos produtos roubados. Que dentro da embarcação Alto de Breves havia uma espingarda calibre 28, que precisou de deflagrada por questões de segurança, além de ter sido encontrada uma espingarda calibre 12, com dois cartuchos intactos, dentro de um dos camarotes da balsa, abandonada pelos meliantes no momento da fuga. Que não houve resistência no momento da prisão, apenas ouviu um disparo de arma de fogo. Que não conhecia nenhum dos acusados. Que segundo relatos das vítimas os acusados não atentaram contra as suas vidas, apenas os ameaçavam. Que quando chegaram no Rio Veados, conduzidos pelos acusados Salomão e Jeovane, não havia ninguém na embarcação Altos de Breves, e que o acusado Carlos Alberto foi localizado em uma serraria, e Diegson havia fugido. Que não sabe qual dos policiais fez a apreensão da arma calibre 28, bem como não sabe qual dos acusados disparou contra a polícia.

A testemunha Felix da Silva Lima, Policial Militar, respondeu que os acusados foram surpreendidos pela polícia com um disparo de arma de fogo, durante empreitada criminosa, momento em que empreenderam em fuga, porém sem sucesso, vez que a rabeta virou no meio do Rio, sendo capturados em seguida. Que houve troca de tiros com a polícia. Que com o naufrágio da rabeta a arma que um deles empunhava caiu no rio. Que fora encontrado dentro de um dos camarotes da embarcação uma cartucheira calibre 12, usada e abandona pelos meliantes no curso da ação. Que foram até o Rio Veados, onde supostamente estariam esperando o empurrador para efetuarem o transbordo da carga roubada, e lá estando, efetuaram a prisão do acusado Carlos Alberto, e a apreensão de uma espingarda calibre 28. Que o acusado Diegson fugiu. Que a tripulação relatou que o acusado Jeovane era violento em suas ações. Que não sabe se houve disparo contra a vida de um dos tripulantes. Que não conhecia os acusados de outras ações criminosas. Que o acusado Carlos, quando detido, informou que iria realizar um frete. Que não sabe qual dos acusados disparou contra a polícia. Que os acusados não resistiram a prisão. Que não sabe onde foi encontrada a arma de fogo calibre 28.

A testemunha de acusação Manoel Renato da Silva Batista, respondeu que apenas repassou a informação aos policiais que recebeu via rádio, do assalto da embarcação. Que não ouviu disparos de arma de fogo.

A testemunha de acusação, o DPC Geraldo Borges Pimenta Neto, respondeu que os acusados foram surpreendidos durante o assalto pela sua equipe de policiais, momento em que houve troca de tiros, e em seguida a rabeta em que os mesmos tentavam fugir naufragou. Que após a prisão destes foram conduzidos até a embarcação, cenário do assalto, quando localizaram outra arma escondida, bem como apontaram os comparsas que os esperavam em outra embarcação para realizarem o transbordo dos bens roubados. Que eram quatro os meliantes, porém só foram presos três deles, o quarto empreendeu em fuga.

A vítima Edgar dos Santos Lobato
, respondeu que era o comandante do empurrador Comandante Pedrão e no dia dos fatos, estava pilotando a embarcação, momento em que se surpreenderam com a aproximação de uma rabeta conduzida pelos meliantes, armados com uma escopeta e um rifle de repetição. Que toda a tripulação foi presa nos camarotes. Que quando os meliantes se descuidaram, o mesmo conseguiu pular na água, e que os mesmos atiraram na sua direção, mas pela velocidade em que ia o barco não conseguiram atingi-lo. Que em seguida foi abrigado por ribeirinhos, além de solicitar auxilio a outra embarcação que por ali passava, a mesma que noticiou o fato à Hidroviária de Gurupá, e conseguinte comunicação à polícia local. Que sabe que a balsa seria saqueada em outro Rio, onde era aguardada por outros meliantes. Que reconheceu apenas os dois meliantes que abordaram o barco, a saber Jeovane e Salomão. Que fez o reconhecimento também de uma das armas que foram apreendidas, pois a outra caiu no Rio, quando a rabeta que os réus usavam naufragou. Que os tripulantes tiveram seus bens subtraídos, e não recuperados, vez que a rabeta dos acusados virou no momento da fuga.

A vítima Manoel Livramento Oliveira da Silva
, respondeu que era o cozinheiro do empurrador Comandante Pedrão, quando foram surpreendidos pelos meliantes que anunciaram o assalto. Que ficou na cozinha com um dos meliantes, enquanto o outro estava com o comandante. Que os membros da tripulação foram presos no camarote, e tiveram seus bens subtraídos pelos meliantes, tais como celulares e roupas. Que não subtraíram nada seu. Que os dois estavam armados. Que aos avistarem a polícia tentaram fugir, e a rabeta que eles usavam naufragou. Que reconheceu na delegacia o meliante que permaneceu com ele na cozinha. Que era um branco (Salomão) e um moreno (Jeovane), e que o moreno era o mais agressivo. Que não reconhece o acusado Carlos Alberto. Que acredita que a polícia foi acionada por outros barcos que trafegavam no rio Amazonas, além de ter o comandante pulado na água, sumido por um tempo, tendo aparecido horas depois em uma ilha.

A vítima Elias Ribeiro do Nascimento
, respondeu que foram abordados nas proximidades do município de Gurupá-PA, por dois meliantes, Salomão e Jeovane, navegando em uma rabeta, por volta das 09h30min. Que eles já chegaram pedindo os celulares das vítimas. Que ambos estavam armados, um com uma 12 de dois canos curtos, e o outro com um rifle 22. Que teve o seu celular e algumas roupas subtraídas pelos assaltantes. Que dos 11 tripulantes também tiveram seus pertences subtraídos. Que ouviu tiros, mas não sabe dizer quem estava atirando. Que só soube da participação do acusado Carlos Alberto através da polícia. Que não viu o acusado Diegson.

A vítima Adiel Rodrigues Barbosa
, respondeu que o crime ocorreu aproximadamente às 08h00. Que os dois meliantes, a saber Jeovane e Salomão, ambos armados, um com uma 12 de dois canos curtos, e o outro com um rifle 22. Que não foram ameaçados de morte, porém ouviu dizer que o piloto da embarcação teria recebido um tapa no rosto por um dos meliantes, mas não presenciou o ocorrido. Que teve o seu celular subtraído, e seus companheiros perderam celulares, roupas e outros objetos. Que ficaram presos desde 08h00 até 13h00 no porão da embarcação, e só foram soltos com a chegada da polícia. Que nada sabe a respeito dos acusados Carlos Alberto e Diegson.

A vítima Francisco Oscar Costa e Silva
, respondeu que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Que trabalhava na embarcação citada na denúncia; que na balsa havia 11 pessoas. Que por volta das nove horas da manhã, eslava na proa da embarcação quando foi chamado por dois elementos. Que não sabe como os dois elementos entraram na balsa. Que os dois elementos portavam cada um uma arma. Que apontaram as armas para o depoente e as outras pessoas e anunciaram o assalto. Que trancaram as pessoas dentro de um quarto na balsa. Que as ficaram trancadas por cerca de quatro horas. Que não sabe especificar o que foi levado pelos assaltantes, mas foram subtraídos todos os pertences que lá estavam. Que do depoente levaram cento e cinquenta reais. Que no mesmo dia a polícia prendeu os acusados. Que não fez o reconhecimento dos acusados. Que o depoente só viu dois assaltantes na balsa. Que não observou como os acusados se evadiram da balsa após o assalto. Que os assaltantes não usaram de violência física contra as vítimas. Que não é capaz de reconhecer os acusados, pois não viu os seus rostos.

Assim, restou demonstrado tanto em juízo quanto na fase policial, que o apelante, ao subtrair mediante violência e grave ameaça pertences de ao menos 9 (nove) vítimas, mediante uma só ação, praticou lesões patrimoniais diversas em um mesmo contexto fático.

Em razão deste vultoso número de vítimas, distanciou-se, a magistrada
a quo
, escorreitamente, da fração mínima de 1/6 (um sexto) com precisa fundamentação idônea.

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações;

1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.

2. In casu, tendo ocorrido quatro infrações, mostra-se correta a fração de 1/4 de aumento, sendo desproporcional o incremento da pena em 1/2.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 707.389/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

Nesse contexto, estando, portanto, devidamente fundamentado o aumento em tela, como se impõe o art. 93, IX, da CF, nada há o que se reparar na sentença condenatória ora objurgada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acompanhando o parecer da i. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 31/03/2023